Tribunal: TJDFT
Processo: 0008130-92.2014.8.07.0009
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0008130-92.2014.8.07.0009 RECORRENTE: VISION MED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA RECORRIDO: DOMINGA LUIZ DE SOUSA DECISÃO O tema que ensejou o sobrestamento do recurso especial diz respeito à validade de cláusula contratual de plano de saúde coletivo que prevê reajuste por faixa etária e ao ônus da prova da base atuarial do reajuste (REsp 1.716.113/DF – Tema 1.016). Julgado o paradigma, o Ministro Relator consignou: Inicialmente, cabe delimitar a controvérsia aos planos coletivos novos ou adaptados à Lei 9.656/1998, pois a que diz respeito aos planos antigos não possui multiplicidade recursal suficiente para justificar a fixação de uma tese vinculante pelo rito dos repetitivos. Ademais, relembre-se que, antes do marco legal do setor de saúde suplementar, não havia disciplina legal ou regulamentar para os reajustes por faixa etária, de modo que não se mostraria viável fixar uma única tese para abranger contratos novos e antigos não adaptados, tendo em vista a diversidade dos fundamentos jurídicos que embasariam a tese num e noutro caso. Considerando que o contrato, objeto desta demanda, restou firmado em 19/7/1993 (ID 10155979), revogo a decisão de ID 28765882, e passo ao exame de admissibilidade do recurso especial. I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra decisão proferida pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. APELAÇÃO CÍVEL. REJULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO COM BASE EM TESE FIXADA EM DEMANDA SUBMETIDA AO PROCEDIMENTO DOS RECURSOS REPETITIVOS. MAJORAÇÃO DAS MENSALIDADES PLANO DE SAÚDE CUJO PARTICIPANTE É MAIOR DE 60 (SESSENTA) ANOS DE IDADE. CRITÉRIO ETÁRIO. PLANO DE SAÚDE COM VIGÊNCIA SUPERIOR A 10 (DEZ) ANOS. ILEGALIDADE. RECONHECIMENTO. 1. O colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial no 1568244/RJ, submetido ao procedimento dos recurso repetitivos, consolidou entendimento no sentido de que “A abusividade dos aumentos das mensalidades de plano de saúde por inserção do usuário em nova faixa de risco, sobretudo de participantes idosos, deverá ser aferida em cada caso concreto”, ressaltando que “Tal reajuste será adequado e razoável sempre que o percentual de majoração for justificado atuarialmente, a permitir a continuidade contratual tanto de jovens quanto de idosos, bem como a sobrevivência do próprio fundo mútuo e da operadora, que visa comumente o lucro, o qual não pode ser predatório, haja vista a natureza da atividade econômica explorada: serviço público impróprio ou atividade privada regulamentada, complementar, no caso, ao Serviço Único de Saúde (SUS), de responsabilidade do Estado”. 2. De acordo com o parágrafo único do artigo 15 da Lei no 9.656/1998, é vedada o reajuste de mensalidades de planos de saúde vigentes há mais de 10 (dez) anos, com base em critério etário, quando se tratar de participantes com mais de 60 (sessenta) anos de idade. 3. Constado que autora contava com mais de 60 (sessenta) anos de idade e já se encontrava vinculada ao plano de saúde há mais de 10 (dez) anos, deve ser considerado ilícito o reajuste baseado em critério etário. 4. Apelação Cível conhecida e não provida. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 1.022, inciso II, e 489, § 1o, inciso IV, ambos do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 370, 371 e 373, inciso II, todos do CPC, sustentando ser necessária a realização de perícia atuarial para aferir a legalidade do índice de reajustamento fixado em razão da mudança de faixa etária; c) artigo 927, inciso II, do CPC, sob o argumento de que a hipótese dos autos se amolda aquela posta no repetitivo do Tema 952 do Superior Tribunal de Justiça. Pede, ainda, para que todas as publicações sejam feitas em nome do escritório ADVOCACIA FONTES ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S, OAB 615/00 e da advogada MARINA FONTES DE RESENDE, OAB/DF 44.873 (ID 27893973). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no tocante à apontada violação aos artigos 370, 371 e 373, inciso II, todos do CPC. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. No que diz respeito à incidência da orientação estabilizada no Tema 952, válido registrar que, no precedente, tratou-se de contratos de planos de saúde individual ou familiar, ao passo que, no caso concreto, cuida-se de contrato de plano de saúde coletivo. Situações fático-jurídicas dessemelhantes justificam a não observância do regime dos repetitivos. Por fim, determino que as publicações referentes à parte recorrente sejam feitas em nome da advogada MARINA FONTES DE RESENDE, OAB/DF 44.873, consoante requerido em ID 27893973. Indefiro, porém, o mesmo pedido em relação ao escritório de ADVOCACIA FONTES ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S, OAB 615/00, tendo em vista a impossibilidade de cadastramento de pessoa jurídica no sistema PJE, com tal finalidade. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019